Tribunal: TJMT
Processo: 88235-98.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597810-6 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80882355920168110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2016 Cível
Número Único 80882355920168110001
FABIOLA BARBOSA DE FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA
Requerente: Advogado:
MACEDO KLEIM
Requerido: CINE ARAUJO
Beneficiário: FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM
Conta Judicial 4700113608249
Valor: R$ 6.888,68 (seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
Autorizado: FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM
CPF/CNPJ: 007.471.911-40
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM
CPF/CNPJ Titular Conta 007.471.911-40
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 247766 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 17:23